Tribunal: STF
Processo: ARE 1600003
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, que, em 5.2.2025, negou provimento à apelação criminal interposta pelo agravante, mantendo-se a condenação imposta pelo juízo sentenciante. Esta a ementa do acórdão:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. (QUATRO VÍTIMAS) ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 1. Não há que se falar em atipicidade da conduta, se o acusado, obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo quatro vítimas em erro, mediante artifício, ardil e outros meios fraudulentos. 
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de estelionato diante da farta prova colhida sob o crivo do contraditório, torna-se improcedente a pretensão absolutória. 
REDUÇÃO DA PENA. ATENUANTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REPARAÇÃO DO DANO. 3. Não se aplicam atenuante e causa de diminuição de pena, por reparação de dano, uma vez que não se fez de forma voluntária, mas na conversão da fiança em indenização às vítimas. 
4. Recurso conhecido e desprovido” (fl. 10, e-doc. 20).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 24).

Sustentou que se “manteve a condenação (...) mesmo diante da ausência de provas suficientes e sem a demonstração do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo” (fl. 9, e-doc. 24).

Asseverou que, “para a caracterização do estelionato, é imperiosa a comprovação de que o agente tinha por objetivo concretizar todos os elementos contidos no tipo penal que estão dispostos no artigo 171, caput, do Código Penal” (fl. 9, e-doc. 24).

Ressaltou não haver comprovação de que “tenha se apresentado como uma autoridade. É uma versão que não encontra eco nos autos. Conforme depoimento mencionado no próprio Acórdão, ele se apresentou apenas como assessor de um vereador no Maranhão” (fl. 9, e-doc. 24).

Argumentou que “a primeira prova de que Raimundo Mendes Rodrigues dos Santos não agiu com dolo foi que, quando percebeu que estaria sendo enganado também, vendo que o negócio não ia para frente, tentou contatar a todos para negociar a devolução do dinheiro, conseguindo fazer isso com a pessoa de Daniel” (fl. 10, e-doc. 24).

Assinalou que “acabou sendo vítima dessa pessoa que pediu para ele intermediar o negócio. Tanto é que ele tent[ou] ressarcir as pessoas. Está lá com o nome dele, sem se usar de qualquer artimanha para ludibriar as pessoas, que é o que um estelionatário contumaz costuma fazer” (fl. 10, e-doc. 24).

Estes os pedidos:
“Diante de todo o exposto, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para que: 
a) seja reconhecida a ofensa ao disposto no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, para que Raimundo Mendes Rodrigues dos Santos seja absolvido pelos crimes de estelionato; e 
b) Em caso do Recurso Extraordinário ser inadmitido, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, de ofício, diante do constrangimento ilegal vivenciado pelo Recorrente, nos termos do artigo 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal” (fl. 12, e-doc. 24).

3. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Desembargador Amaral Wilson de Oliveira, inadmitiu o recurso pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 29).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante ressalta que “não se objetivou com a interposição do Recurso Extraordinário o reexame de prova, mas sim a correta aplicação dos dispositivos legais apontados, diante de situações jurídicas incontroversas, de forma a não incidir no óbice da Súmula 279 do STF” (fl. 6, e-doc. 33).

Realça que “o STF tem jurisprudência consolidada no sentido de admitir a revaloração dos elementos fático-probatórios delineados no Acórdão, que é exatamente o que a Defesa quer no caso concreto” (fl. 8, e-doc. 33).

Pede seja o agravo “provido, a fim de que haja a consequente admissão, apreciação e provimento do Recurso Extraordinário” (fl. 9, e-doc. 33).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário, no qual se buscava o reconhecimento de afronta ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República, atribuída à Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça estadual.

7. Razão jurídica não assiste ao agravante.

8. O agravante foi denunciado como incurso no “artigo 171, caput, c.c. art. 70 (por três vezes – quanto a Otávio, Elizario e Wellington), e art. 171, caput, c.c. art. 70 (por duas vezes – quanto a Ismael e Antônio), combinado com art. 69, todos do Código Penal Brasileiro” (fl. 3, e-doc. 3). Narrou-se ma denúncia:
“[Em] JULHO de 2018, o denunciado passou a frequentar IGREJA, situada na RUA CRASSO, QD. 72. LT. 09, VILA ROMANA, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO., na ocasião se apresentou como JUIZ DE DIREITO DO ESTADO DO TOCANTINS, e que estava se transferindo para GOIÂNIA - GO. Como se apresentava como JUIZ, e diante de sua conduta, angariou a simpatia e confiança dos demais ‘congregantes’ da Igreja, que nutriam pelo mesmo respeito. 
02 - Diante das informações acima o denunciado passou a cultivar a amizade de OTÁVIO FIRMINO DA SILVA NETO, WELLINGTON DE ALCÂNTARA LEITE e ELIZARIO MESSIAS NETO. Ganhada a confiança destes, o denunciado prometeu aos mesmos os cargos de MOTORISTA e SEGURANÇA DO TRABALHO, no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, para tanto pegou cópia de seus documentos pessoais (CPF, CERTIDÃO DE CASAMENTO, COMPROVANTE DE ENDEREÇO, RG, CNH, DIPLOMA DE CURSOS NA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DECLARAÇÃO DOS FILHO) dos três.
03 - Ainda visando garantir o cargo as vitimas, o denunciado requereu das mesmas que lhe entregassem dinheiro: a) OTÁVIO - R$.8.000,00 (oito mil reais); b) WELLINGTON - 5.000.00 (cinco mil reais); e, c) ELEZIARIO - RS 10.000,00 (dez mil reais); para tanto, a pedido do denunciado que afirmou estar no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE BRASÍLIA, todos se deslocaram a CAPITAL FEDERAL - BRASÍLIA, e em um SHOPPING entregaram parte dos valores solicitados. Posteriormente, novamente se encontraram em GOIÂNIA - GO., no HOTEL CONFORT, onde o restante dos valores foram entregues ao denunciado. Após os fatos o denunciado desapareceu, e ainda ameaçou as vitimas caso as mesmas procurassem a autoridade policial. 
04 - Em outra ocasião, desta vez se passando por PASTOR RAIMUNDO RODRIGUES, o denunciado passou a frequentar igreja situada na AVENIDA DONA THEREZINHA DE MORAIS, PARQUE AMAZÔNIA, NESTA CAPITAL Usando o mesmo modus operandi o denunciado cultivou o respeito e confiança dos demais ‘congregantes’ da Igreja, passando em seguida a cultivar a amizade de ISMAEL DA SILVA SANTOS ALVES, ANTÔNIO DA PENHA DE FARIAS e LINCOLN SOARES DE OLIVEIRA. A estes o denunciado também se apresentava como ASSESSOR PARLAMENTAR, de um DEPUTADO DO ESTADO DO MARANHÃO, trabalhando no ramo de empréstimos a microempresários. [...] 
ISMAEL também repassou dinheiro ao denunciado, realizou transferência bancária (TED), no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o BANCO DO BRASIL, agência 3642, conta 013.000023253, cujo titular era LINCOLN. Posteriormente, ISMAEL sacou mais 02 (dois) mil reais e entregou ao denunciado, já que foi alertado pelo mesmo que o dinheiro pertencia ao político para quem trabalhava” (fls. 1-2, e-doc. 9).

Em 17.4.2023, o juízo da Sétima Vara Criminal da comarca de Goiânia/GO julgou procedente a Ação Penal n. 0007881-08.2019.8.09.0011, para condenar o agravante pelo crime descrito “no artigo 171, caput, c/c artigo 71 (por três vezes – Otávio, Elizário e Wellington) e artigo 171, caput, (por uma vez – quanto a Ismael), combinado com artigo 69, todos do Código Penal”, às penas de dois anos e dois meses de reclusão, em regime inicial aberto, e vinte e dois dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos (e-doc. 9).

Contra a sentença o agravante interpôs a Apelação Criminal n. 0007881-08.2019.8.09.0011.

Em 5.2.2025, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento à apelação interposta pelo agravante e manteve a sentença condenatória, sob estes fundamentos:
“No caso em exame, a materialidade delitiva restou demonstrada através da Portaria, Registros de Atendimento Integrado de nºs 7796933 e 3957220, Relatório de Investigação, Termos de Declarações, Comprovante de TED – Banco do Brasil, no valor de R$5.000,00 e demais provas contantes dos autos (mov. 3). 
Por sua vez, a autoria delitiva que se atribui a processada resulta transparente do conjunto probatório, sendo a conduta típica, porquanto, nos anos de 2017 e 2018, o acusado Raimundo, após conseguir a confiança de congregantes de duas igrejas, mediante conversa enganosa, induziu e manteve 04 (quatro) vítimas em erro, com promessa de empregos e empréstimo bancário, que resultou em prejuízo patrimonial (...).
No caso em exame, pelo conjunto probatório ficou devidamente comprovado que o acusado recebeu numerário em espécie das vítimas, pois ele mesmo assim confirma em seu interrogatório na fase judicial, num total aproximado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
Também demonstrado que para induzir as vítimas a erro, o acusado intitulava possuir cargo de relevância na sociedade, com o objetivo de demonstrar poder e conquistar confiança, tais como Juiz de Direito, Assessor de Deputado e funcionário do BNDS, prometendo vantagens, mas com a exigência de dinheiro. 
O acusado também mantinha as vítimas em erro, na medida em que prometeu cargos inexistentes, como motorista e segurança, necessidade de treinamento e empréstimo, utilizando-se de meio ardil, por meio de conversa enganosa. 
Embora se coloque na posição de intermediário, o acusado teve toda a oportunidade de apontar o nome dessa suposta terceira pessoa beneficiária que, segundo ele teria repassado o dinheiro recebido das vítimas, mas não o fez, não indicando nome nem local de trabalho.
A manobra utilizada era de tanta expertise, que convenceu as vítimas a repassarem numerário sem dar recebido, documentos e, inclusive, a se deslocarem até Brasília-DF, local em que recebeu mais dinheiro e a gravidade se acentua já que a fraude se efetivou em ambiente religioso, em convivência de irmandade. 
Embora o acusado e a própria defesa em suas razões afirmem que houve devolução de dinheiro para Daniel, convém esclarecer que referida pessoa citada não está no rol das vítimas na presente ação penal. Também, não convence o argumento de que não devolveu o que recebeu para uma das vítimas por não encontrá-la, se ela era membro de igreja e de fácil identificação por intermédio dos demais membros. 
O engodo também se revela no argumento de que algumas das vítimas não quiseram receber o dinheiro amigavelmente. Ora, não é crível que pessoas com parcos recursos financeiros se recusem a recuperar o prejuízo que sofreram e se sujeitem a procurar a polícia e aguardar processo que se arrasta por vários anos. 
A prova também se robustece quando demonstrado que, após os fatos, o acusado não mais atendeu as vítimas por telefone, tomando rumo ignorado, tanto que a qualificação na fase inquisitorial se deu de forma indireta, vindo a ser localizado por força do mandado de prisão. 
O modo de agir era o mesmo praticado pelo acusado, conforme as declarações das vítimas que são coerentes, em situações distintas, envolvendo vítimas congregantes de duas igrejas. 
Em relação às vítimas Otávio, Wellington e Elizário, o apelante as ludibriou prometendo um emprego, sob a condição de pagamento de uma certa quantia, respectivamente, cinco, oito e dez mil reais a eles, acreditando que seriam empregados como motoristas e/ou seguranças em órgão público. Já com relação a vítima Ismael, apoderou-se de um valor de sete mil reais, que seria para facilitar um falso empréstimo junto ao BNDS, na compra de uma van escolar. 
Inclusive, há comprovação material e testemunhal de que Raimundo se utilizou de uma conta bancária de Lincoln Soares de Oliveira para receber o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) da vítima Ismael da Silva Santos. O dinheiro foi sacado e entregue em mãos do acusado, que recebeu vantagem indevida. 
Somente a título de registro, ficou consignado na sentença que, embora a vítima Antônio tenha repassado ao acusado a importância de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) a transferência se deu de maneira consciente e afastou a prática do crime de estelionato com relação à referida vítima. 
Nesse cenário, verifica-se condutas delitivas contra 04 (quatro) vítimas (Otávio, Elizário Wellington e Ismael) são típicas, pois está mais do que evidente que o acusado, de forma dolosa e de maneira consciente, obteve vantagem ilícita em prejuízo alheio, usando de forma fraudulenta, razão pela qual não há que se falar em atipicidade da conduta. 
De outra vertente, também improcede a aplicação do princípio in dubio pro reo, já que a prova é de boa qualidade e suficiente para embasar o édito condenatório, tornando-se incomportável a pretensão absolutória” (fls. 5-8, e-doc. 20).

9. Sobre a pretensa afronta ao inc. LVII do art. 5º da Constituição da República, sob alegação de insuficiência de provas que atestassem o envolvimento do agravante no delito do “artigo 171, caput, c/c artigo 71 (por três vezes – vítimas: Otávio, Elizário e Wellington) e artigo 171, caput, (por uma vez – vítima Ismael), c/c o art. 69, todos do Código Penal” (fl. 4, e-doc. 20), razão não assiste ao agravante.

Para rever a conclusão firmada pelo Tribunal estadual sobre a materialidade e a autoria, comprovadas pelas provas colhidas e presentes nos autos processuais, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estelionato. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Tema 339. Súmula 279. Matéria infraconstitucional. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Agravo regimental não provido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo em razão da aplicação da Súmula 279 do STF e do Tema 339 da repercussão geral, bem como pela impossibilidade de reanálise da legislação infraconstitucional em sede de recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recorrente não cumpriu com o ônus de impugnar o fundamento da decisão agravada, notadamente a aplicação da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal, conforme exigido pelo artigo 317, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.574.565-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin , Plenário, DJe 15.1.2026).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DE SEMIABERTO PARA ABERTO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.562.398-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.10.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal. Pleito de absolvição por ausência de provas. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. II. Questão em discussão
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.532.174-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.3.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes de ameaça, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e desacato. Pleito de absolvição por ausência de provas. Dosimetria da pena. Súmula 279/STF. I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. II. Questão em discussão
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.528.027-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.3.2025).

Nada há a prover em relação às alegações do agravante.

10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora